Tribunal: STF
Processo: ARE 1535325
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. James Paulo Piola e outros interpuseram, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 15) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇAO DE NOVOS CÁLCULOS PELOS EXEQUENTES. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. CONSECTÁRIOS DE MORA. 



    Homologação dos cálculos realizados pelos próprios exequentes, os quais não fizeram qualquer ressalva quanto ao Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal. A questão relativa à opção pela aplicação de índice de correção monetária não pode ser equiparada a erro material. Os próprios exequentes optaram pela aplicação da Lei n. 11.960/09, sem qualquer ressalva. Matéria atingida pela preclusão em face da homologação judicial. Decisão reformada. 



    RECURSO PROVIDO.



    Buscam seja o recurso provido para afastar, em execução sentença condenatória do Estado de São Paulo, a aplicação da Lei n. 11.960/09 em relação à correção monetária do débito.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo que o Tribunal Estadual não aquiesceu com a modificação do índice de correção monetária sob o fundamento de que, diante das peculiaridades do caso, esse debate encontra-se acobertado pela preclusão, conforme se depreende dos seguintes trechos do pronunciamento vergastado:



    No momento em que instaurado o cumprimento de sentença, não formularam os agravados eventual pedido de suspensão processual em razão do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.



    Aliás, os próprios agravados optaram pela aplicação da Lei n. 11.960/09, sem qualquer ressalva, quando da apresentação de seus cálculos, no início do cumprimento de sentença (fls. 1/2 e 617 - origem).



    Apenas em julho de 2019 os exequentes noticiaram que o valor da diferença seria executado após o julgamento definitivo do Tema 810 de repercussão geral (fl. 712). 



    A matéria que envolve a opção pela aplicação de índice de correção monetária não pode ser equiparada a erro material nos cálculos homologados, configurando questão de direito. 



    Em razão disso, está claro que se operou a preclusão em relação à matéria, sendo inadmissível a revisão do valor apurado pelos cálculos. 



    Em outras palavras, o crédito já foi reconhecido judicialmente, incabível a rediscussão dos índices aplicáveis ao cálculo. A providência afrontaria o instituto da preclusão..



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e eventualmente superar a preclusão reconhecida, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas constantes do processo, providência vedada ante o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no RE 1.381.653 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no RE 1.423.508 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente